Tribunal: STJ
Processo: 0800462-52.2023.8.20.5120
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019677 - RN(2025/0304741-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCIA DE JESUS LINS MORAIS
ADVOGADO
: BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - SP494704
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
WILSON SALES BELCHIOR - RN000768A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO
COFIGURADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. TEMA 1085/STJ.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de repactuação de dívidas.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do
STJ não merece reforma.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:12
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 1745b7fe-5cfe-4612-939d-d35db27dd0e3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019677 - RN (2025/0304741-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCIA DE JESUS LINS MORAIS
ADVOGADO
: BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - SP494704
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
WILSON SALES BELCHIOR - RN000768A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO
COFIGURADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. TEMA 1085/STJ.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de repactuação de dívidas.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do
STJ não merece reforma.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por MARCIA DE JESUS LINS
MORAIS contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do

recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
: de repactuação de dívidas ajuizada pela agravante contra o Branco
Ação
do Brasil S.A e o Banco Bradesco S.A visando à aplicação do
-A do CDC, que
art. 104
prevê essa possibilidade no caso de superendividamento, aduzindo estar com
82,03% de sua remuneração comprometida em decorrência de empréstimos
bancários. Pleiteia, ainda, a limitação dos descontos ao patamar de 30% de seus
rendimentos líquidos.
Documento eletrônico VDA53813284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: 682925d5-7595-4b47-ad6b-04706555810f

: julgou improcedentes os pedidos iniciais concluindo que não
Sentença
se verifica hipótese de superendividamento, uma vez que a renda mensal
desembaraçada da agravante supera o valor considerado como mínimo existencial,
nos termos do
-A, §1o, do CDC c/c com o
o do Decreto n. 11.567/2023.
art. 54
art. 3
Consignou, ainda, a inaplicabilidade das disposições relativas ao superendividamento
a dívidas decorrentes da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de
alto valor, conforme preceitua o art. 54 -A, §3o, do CDC, considerando-se os vultosos
empréstimos realizados pela agravante.
: negou provimento à apelação interposta pela agravante,
Acórdão
mantendo integralmente a sentença, diante do não preenchimento dos requisitos
mínimos para a incidência dos dispositivos legais que regem o superendividamento.
Consignou a impossibilidade da limitação dos descontos efetuados em conta
corrente com base nas disposições entabuladas na
as quais se
Lei n. 10.820/2003,
aplicam apenas a empréstimos consignados em folha de pagamento.
: alega violação dos arts. 6o, XI, XII, 104-A e 104-B, todos
Recurso Especial
do CDC, bem como suposto dissídio jurisprudencial, sem, contudo, indicar
qualquer paradigma divergente. Sustenta que o acórdão recorrido desconsiderou
etapas essenciais previstas na legislação, especialmente as estabelecidas no
-
art. 104
B do CDC, que regula a fase compulsória do processo de superendividamento.
Insurge-se contra a aplicação do
afirmando a existência de distinção
Tema 1085/STJ,
entre os julgados, sob o fundamento de que a hipótese ora apresentada envolve
consumidor superendividado, com comprovação de que os descontos realizados
comprometem o mínimo existencial.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, diante da incidência do
óbice da
bem como da ausência de cotejo analítico necessário à
Súmula 7/STJ,
comprovação do dissídio jurisprudencial. Destacou-se, ainda, a harmonia entre o
acórdão recorrido e o
em relação ao qual não se verificou distinção
Tema 1085/STJ,
apta a afastar a aplicação do precedente.
: a agravante alega que a) o recurso especial por ela
Agravo interno
interposto não busca o reexame de provas, mas sim a interpretação dos arts. 6o, XI,
XII, 104-A e 104-B do CDC, bem como a demonstração de divergência jurisprudencial
acerca da matéria; b) demonstrou que o comprometimento de sua renda com os
empréstimos consignados atinge patamar que inviabiliza sua subsistência digna e c)
a decisão agravada não observou a divergência jurisprudencial apontada no recurso
especial, no qual se demonstrou que outros Tribunais, em casos semelhantes,
Documento eletrônico VDA53813284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: 682925d5-7595-4b47-ad6b-04706555810f

aplicaram a
mesmo em casos em que a renda mensal do
Lei n. 14.181/21
consumidor superava o mínimo existencial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Do reexame de fatos e provas
Inicialmente, com relação à alegação de que o recurso especial interposto
"não busca o reexame de provas, mas sim a aplicação do direito à espécie", o TJ/RN,
ao apreciar a matéria, concluiu, exatamente com base na análise das provas dos
autos, que "o caso da autora não revela hipótese de superendividamento" (e-STJ fl.
322):

No caso em epígrafe, como bem pontuou o Magistrado Sentenciante (Id.
27658340), observa-se que
(um
a apelante possui ao final uma renda de R$ 1.757,02
mil setecentos e cinquenta e sete reais e dois centavos) dos seus vencimentos
líquidos, desse modo, destaco:
Como se vê, o caso da autora não revela hipótese de superendividamento,
(após a efetivação do desconto de
isso porque, a sua renda mensal desembaraçada
todos os empréstimos bancários) supera o valor tido como mínimo existencial para
nos termos do
-A, §1o, do CDC,
fins de aplicação da lei de superendividamento,
art. 54
c /c com o
o do Decreto no 11.567, de 19 de junho de 2023.
art. 3
Além disso, verifico que a autora obteve vultuosas quantias
, um deles de R$
em decorrência dos empréstimos que hora questiona
110.239,89 (contrato no 116504213), outro de R$ 50.000,86 (contrato no 958296013),
outro de R$ 33.022,24 (contrato no 449647359), e mais um de R$ 22.773,51 (contrato
no 101579), além contratações de menor valor, cabendo destacar, neste ponto, que as
disposições relativas ao superendividamento não se aplicam a contratos decorrentes
da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor com o fim de
deleite da
, conforme
-A, §3o, do CPC. (grifos acrescidos)
beneficiária
art. 54

Desse modo, ao contrário do que aduz a agravante, não se trata de
simples aplicação do direito à espécie, mas de evidente pretensão de reexame das
provas acostadas aos autos, a fim de que esta Corte conclua de forma diversa da que
decidiu o TJ/RN, ou seja, reconheça que, na hipótese, está configurada eventual
situação de superendividamento.
Documento eletrônico VDA53813284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: 682925d5-7595-4b47-ad6b-04706555810f

Para tanto, mostra-se imprescindível a reanálise dos contratos celebrados
entre a agravante e as instituições bancárias agravadas, bem como dos
comprovantes de renda acostados aos autos, providência que não comporta
cabimento em sede de recurso especial.
Portanto, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
configuração dos requisitos legais mínimos para a incidência das disposições
relativas ao superendividamento, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Quanto ao argumento de que a decisão agravada não observou a
divergência jurisprudencial apontada no recurso especial, verifica-se, em verdade, a
ausência do cotejo analítico necessário à apreciação da tese.
A comprovação da divergência jurisprudencial demanda que a parte
recorrente realize uma análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o
paradigma, de modo a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a
existência de interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além
de observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ.
Nas razões do recurso especial, a agravante sequer indica quais seriam os
julgados eventualmente divergentes, limitando-se a afirmar que "outros Tribunais,
em casos semelhantes, aplicaram a
de forma a proteger o consumidor
Lei 14.181/21
superendividado, ainda que sua renda supere o mínimo existencial".
Importante destacar que, para comprovar o dissídio jurisprudencial,
é necessário realizar uma comparação minuciosa entre os trechos dos acórdãos
recorrido e o paradigma, explicitando como os tribunais interpretam de forma
divergente, porém em situações semelhantes, o mesmo artigo de lei federal. Nesse
sentido: AgInt no
3a Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.396.088/PR,
22/11/2023,
4a Turma, DJe de
AREsp 2.334.899/SP,
7/12/2023.

- Da Súmula 568 do STJ
Por fim, a Corte de origem, ao julgar o recurso de apelação interposto pela
agravante, concluiu o seguinte (e-STJ fl. 322):

Importante destacar que, no que se refere à possibilidade de limitar
descontos efetuados em conta corrente, nota-se que as disposições entabuladas na
em folha de
são aplicáveis apenas a empréstimos consignados
Lei no 10.820/2003
pagamento. (grifos acrescidos)
Documento eletrônico VDA53813284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: 682925d5-7595-4b47-ad6b-04706555810f

Da leitura dos trechos acima, verifica-se que a decisão proferida pelo
Tribunal local não destoa da jurisprudência do STJ, sedimentada no Tema 1085, no
qual houve a fixação da seguinte tese:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns
em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que
previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não
sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do
o da
art. 1
que disciplina os empréstimos consignados em folha de
Lei n. 10.820/2003,
pagamento".

Não se verifica, portanto, a distinção apontada pela agravante a afastar a
aplicação da referida tese à hipótese vertente, uma vez que a situação analisada no
paradigma se amolda integralmente à que ora se apresenta.
Assim, com fundamento na
o recurso não deve ser
Súmula 568/STJ,
provido.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA53813284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: 682925d5-7595-4b47-ad6b-04706555810f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.019.677 / RN
Número Registro: 2025/0304741-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004625220238205120 8004625220238205120
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIA DE JESUS LINS MORAIS
ADVOGADO
: BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - SP494704
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
WILSON SALES BELCHIOR - RN000768A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIA DE JESUS LINS MORAIS
ADVOGADO
: BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - SP494704
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
WILSON SALES BELCHIOR - RN000768A
TERMO
Documento eletrônico VDA55073483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:05
Código de Controle do Documento: b7c1359f-2240-4107-a161-97e3814a1b89

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:05
Código de Controle do Documento: b7c1359f-2240-4107-a161-97e3814a1b89